Tribunal: CARF
Processo: 13609.000030/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000030/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.383 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
HERMINIO SALATIEL ALVES BATISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. FALTA DE REQUISITOS.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte. Falta de
comprovação da efetividade do pagamento dos valores a título de pensão
judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000030/2011-80
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000030/2011-80

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 36 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 26 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Incentivo e de Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata o processo de impugnação ao lançamento de imposto de renda pessoa física
resultante de procedimento de revisão de declaração de ajuste do exercício 2007 ano-
calendário 2006, por meio da qual formalizou a exigência do crédito tributário de
R$5.803,24, assim discriminado:
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA 2904...................R$2.734,03
MULTA...................................................................................R$2.050,52
JUROS DE MORA (calculados até 30/11/2010)................R$1.018,69
TOTAL....................................................................................R$5.803,24
O lançamento reporta-se aos dados informados na declaração de ajuste anual do
interessado, entre os quais foi glosada dedução de incentivo de R$79,89 e pensão
alimentícia no montante de R$18.101,50.
Em relação a pensão alimentícia a autoridade lançadora esclareceu na Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal da Notificação que o contribuinte comprovou que pagou
pensão alimentícia judicial no montante de R$31.043,98, conforme comprovante anual
da fonte pagadora Fundação Petrobrás de Seg. Social – PETROS (CNPJ
34.053.942/0001-50), sendo glosado o valor não comprovado do total declarado.
Quanto a dedução de incentivo foi esclarecido que somente são dedutíveis contribuições
feitas diretamente a fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que devem ser comprovados por
documento emitido por estes Conselhos.
O interessado tomou ciência da Notificação de Lançamento em 09/12/2010 (fl.17) e
apresentou a impugnação em 10/01/2011.
Informa que concorda com a glosa de dedução de incentivo.
Quanto a pensão judicial alega que o pagamento decorre de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente e junta recibo.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO
JUDICIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO.
A dedução da pensão judicial é condicionada à existência de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e da comprovação de seu
efetivo pagamento.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda ou não se manifesta expressamente.
Ciente do acórdão da DRJ em 12/07/2013 (e-fls. 33/34), o(a) contribuinte, em
09/08/2013 (e-fls. 36), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que o
pagamento de pensão alimentícia pode ser comprovado por recibo anual diante da falta de
exigência de comprovação de pagamentos mensais.
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000030/2011-80

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
Versa a lide remanescente acerca de dedução indevida de pensão alimentícia
judicial, por falta de comprovação do efetivo pagamento, no valor de R$18.101,50.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários:
Voto
...
Quanto à pensão alimentícia paga a Igor Birindiba Batista, glosada no valor de
R$18.101,50, o contribuinte traz a certidão de nascimento do filho (fl. 15), o Termo de
Audiência Judicial (fl. 16), que versa sobre Acordo firmado com Reginalda Birindiba,
mãe e representante do filho, homologado pelo Juiz da 1a Vara Cível de Sete
Lagoas/MG, além do recibo emitido pela mãe do menor, documento de fl. 12.
A glosa fiscal foi motivada pela não comprovação do pagamento da pensão. Nota-se,
conforme o Termo de Audiência apresentado, que os valores deveriam ser depositados
em conta bancária da mãe e representante do menor, Reginalda Birindiba.
O restabelecimento desta dedução depende da comprovação com elementos que
demonstrem a efetiva transferência de numerário do contribuinte para a mãe do
alimentando.
O recibo acostado à fl. 10, assinado pela Sra Reginalda Batista, é único para o período
de janeiro a dezembro de 2006, emitido pelo total de R$18.103,50, sem indicação da
data do repasse. Vale frisar que, embora tenha sido feito na forma englobada, a emitente
atesta que a pensão foi paga mensalmente em espécie. Nesse passo, entendo que o
recibo trazido não possui o valor probante que o caso requer.
Por pertinente, incumbe dizer que as afirmações constantes de documentos, sejam os
recibos ou as declarações prestadas pelos profissionais, não podem ser opostas,
incontinenti, à Fazenda Pública, que têm seus próprios mecanismos e poderes. O
Código Civil, por seu turno, regula as relações entre particulares. Assim, quando
estabelece os requisitos básicos, por exemplo, para que um documento seja considerado
prova de quitação, o faz tendo em vista a oposição deste documento em relação aos seus
signatários, não em relação à Administração Pública. Aliás, a presunção de veracidade,
como estatui o artigo 219 do Código Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002),
opera-se somente em relação aos signatários:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários”.(o grifo é nosso).
A presunção de veracidade não alcança terceiros, entre os quais o sujeito ativo da
obrigação tributária, que mantém uma relação jurídica distinta e completamente
independente daquela entre os signatários.
Fl. 43
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.383 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000030/2011-80

Cabe destacar que a lei pode determinar a quem caiba a incumbência de provar
determinado fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei
no 5.844, de 1943 (art. 73 do RIR/99), estabeleceu expressamente que o contribuinte
pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Tal dispositivo está em sintonia com o princípio de que o ônus da prova cabe a quem a
alega. O art. 333 do Código de Processo Civil prevê que o ônus da prova incumbe: I –
ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II – ao réu, quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
A inversão legal do ônus da prova do fisco para o contribuinte, transfere para o sujeito
passivo o ônus de comprovação e justificação das deduções, e, não o fazendo, deve
assumir as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar implica trazer
elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado. Não cabe ao
fisco, neste caso, obter provas da inidoneidade do recibo, mas, sim, ao sujeito passivo
apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que pairem a esse respeito sobre o
documento.
Acresça-se a isso o fato de que o valor pago é superior ao limite de isenção estipulado
para o ano-calendário 2006. O beneficiário da pensão, portanto, estava obrigado a não
só recolher imposto por meio de carnê-leão, como também fazer a declaração de ajuste
anual do exercício 2006. Acerca de tais procedimentos não há registros nos sistemas da
Receita Federal. Ainda que essa situação isoladamente não constitua prova do não
pagamento da pensão, pois não é da responsabilidade do contribuinte o cumprimento de
obrigações tributárias devidas por terceiros, é preciso salientar que, ante a dedução
pleiteada, cabe ao fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o
interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo.
Desta feita, de acordo com a fundamentação aqui exposta, considero que o pagamento
da pensão alimentícia a Igor Birindiba Batista não foi comprovado e, assim, sou por
manter a glosa de sua dedução.
Isso posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação parcial
apresentada e manter o crédito tributário exigido, a ser cobrado na forma da legislação
tributária.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 44
DF CARF MF
Original